Tribunal: STF
Processo: HC 267420
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renata Medeiros  Nagib Aguiar, em favor de Kauan Rodrigues Marques, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1065337/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KAUAN RODRIGUES MARQUES, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2404475- 26.2025.8.26.0000. 
Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 272 e 288 do Código Penal e no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990. 
O impetrante alega ser genérica e abstrata a decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, pois nela não foi indicado qualquer elemento concreto apto a justificar a imposição da cautelar. 
Requer, em liminar, a substituição da prisão preventiva do paciente por outras cautelares diversas da prisão e, no mérito, a revogação definitiva da prisão preventiva até a certificação de eventual trânsito em julgado dos autos principais. (eDOC 9).

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 8.1.2025. No dia 10, o impetrante veio a esta Corte.
Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
O habeas corpus foi registrado a mim em prevenção, em razão do HC 267.320, impetrado pelo esposo da impetrante em favor do pai do paciente.
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que, ao contrário do que alega a impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691 porque o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.
In casu, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Aguarde-se o julgamento de mérito nas instâncias antecedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente